Tribunal: TJMT
Processo: 1064305-93.2025.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1064305-93.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), CLAUDIA DANIELLE CORDEIRO DA SILVA - CPF: 025.611.144-81 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS NO PRAZO DETERMINADO – JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência de comprovação do recolhimento das custas processuais no prazo determinado pelo juízo autoriza o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça a juntada posterior do comprovante não afasta a extinção do processo, em razão da preclusão consumativa.

O recolhimento das custas processuais constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, sendo ônus da parte autora providenciar seu correto e tempestivo pagamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, indeferindo a petição inicial da ação de busca e apreensão ajuizada em face de CLAUDIA DANIELLE CORDEIRO DA SILVA, nos seguintes termos:

“Diante do exposto,
indefiro a inicial
e
julgo EXTINTO o feito
, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se.”

Em suas razões recursais, o Banco apelante alega, em síntese, que: a) não houve intimação específica para regularização da situação no prazo legal, como determina o artigo 321 do CPC; b) apresentou manifestação nos autos solicitando dilação de prazo para juntada das custas; c) efetuou o recolhimento das custas processuais, conforme comprovante juntado aos autos em 01/08/2025 e; d) a extinção do processo sem análise do mérito fere os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.

Não foram apresentadas contrarrazões, tendo em vista a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A questão central deste recurso consiste em verificar se a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento das custas iniciais no prazo determinado, foi correta, especialmente considerando que o apelante alega não ter sido intimado especificamente para tal finalidade e que posteriormente comprovou o pagamento das custas.

No caso em análise, verifico que o Juízo de primeiro grau, em decisão datada de 09/07/2025, determinou a intimação do autor para, no prazo de 48 horas, efetuar o pagamento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Esta decisão foi clara quanto à consequência do não cumprimento da determinação.

O apelante apresentou manifestação nos autos solicitando dilação de prazo por mais 5 dias para juntada das custas, alegando dificuldades relacionadas a procedimentos internos da instituição bancária. Contudo, o Juízo proferiu sentença, extinguindo o processo por falta de recolhimento das custas.

Posteriormente, em 01/08/2025, o apelante juntou aos autos os comprovantes de pagamento das custas iniciais e da diligência do oficial de justiça.

Analisando estes fatos, verifico que, embora o apelante tenha sido devidamente intimado para recolher as custas no prazo de 48 horas, a sentença foi proferida sem que houvesse manifestação sobre o pedido de dilação de prazo apresentado. Esta circunstância, por si só, não seria suficiente para invalidar a sentença, pois o prazo concedido já havia se esgotado quando o pedido de dilação foi apresentado.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a juntada posterior do comprovante não afasta a extinção do processo, em razão da preclusão consumativa.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior assevera que é deserto o recurso na hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o preparo, não o faz devidamente, aplicando-se a Súmula n. 187/STJ. 2.
A juntada posterior de comprovante de pagamento de custas não é capaz de superar a deserção em razão da preclusão consumativa.
3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.969.809/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 5/5/2022.) (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO.
GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES DEVIDAS AO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO.
SÚMULA 187/STJ. JUNTADA POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. Os recursos dirigidos a esta Corte Superior devem estar acompanhados das guias de recolhimento e dos respectivos comprovantes de pagamento, de forma visível e legível, no momento de sua interposição, sob pena de deserção. Precedentes. 2.
Incabível a juntada posterior do preparo em razão da preclusão consumativa, ainda que o pagamento das custas tenha ocorrido dentro do prazo recursal
(AgRg no AREsp 774.411/RS, Quarta Turma, DJe de 26/6/2020. (...) 6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.984.651/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 23/3/2022.) (grifo nosso)

No caso em análise, o apelante não apenas deixou de comprovar o pagamento das custas no prazo determinado, como também só o fez após a prolação da sentença extintiva, o que, segundo o entendimento consolidado, não é suficiente para afastar a extinção do processo.

Ademais, é importante ressaltar que o recolhimento das custas processuais constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, sendo ônus da parte autora providenciar seu correto e tempestivo pagamento.

Assim, ainda que se possa reconhecer o interesse do apelante em prosseguir com o feito, demonstrado pela posterior juntada dos comprovantes de pagamento, não há como afastar a aplicação da regra processual que determina a extinção do processo quando não cumprida a determinação de emenda à inicial no prazo estabelecido.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025